Tribunal: TCU
Processo: 019.313/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 11-22 e 26) interposto pelo Senado Federal e Anna Maria de Lucena Rodrigues contra o Acórdão 7.057/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 7057/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o item 1.7.2 do Acórdão recorrido; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo de trinta dias, a contar da ciência do presente Acórdão, promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e ao interessado, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.